Tribunal: TJDFT
Processo: 0730272-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730272-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DESIDERI SANTORO AGRAVADO: SOUZART MOVEIS EIRELI, ALEX LALAS DE SOUZA, ADAIR JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSÉ FRANCISCO DESIDERI SANTORO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (autos n. 0014735-44.2015.8.07.0001) pela qual indeferidas a restrição de circulação de veículo e a pesquisa patrimonial via SNIPER, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pedido de restrição de circulação dos veículos, pois não foram penhorados nos autos e precisam ser localizados para viabilizar sua avaliação. No que se refere às restrições sobre o veículo, foram destacadas ao ID 201192618 e, em se tratando de penhora anterior, possui prioridade em caso de alienação/arrematação. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se” (ID202350550, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que o pedido de restrição de circulação de veículo “em nada interfere e em nada prejudica as penhoras anteriores, que possuem prioridade em caso de alienação e arrematação” (ID 61878967 – p.4). Sustenta que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo” (ID 61878967 – p.4). Consigna que “já tendo as consultas iniciais aos sistemas de praxe apontado dificulta de localização de bens passíveis de penhora e, mais do que isto, até mesmo em localizar os Sócios Agravados para citação no IDPJ, é razoável o acesso, pelo Juízo Singular, à ferramenta SNIPER” (ID 61878967 – p.8). Destaca que “é passado o momento de reconhecer que a LC no 105/01 traz a possibilidade de investigação patrimonial para apuração de atos ilícitos de qualquer natureza e, sobre isso, a definição de “ato ilícito” é encontrada no art. 186 do Código Civil, que é a ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito e causa dano patrimonial, moral ou estético a outrem” (ID 61878967 – p.8/9). Salienta que “não há ilícito maior em uma ação judicial do que não pagar um título judicial a quem tem direito a ele e muito percorreu os liames judiciais para vê-lo reconhecido, por força de uma sentença condenatória transitada em julgado, como é o caso” (ID 61878967 – p.9). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “É de se ter ciência que, quanto mais o tempo passa, menores são as chances de êxito na execução. Destarte, a pressa é de interesse do Agravante, em cujo interesse ocorre o procedimento executório. A espera até o término definitivo deste agravo trará um descompasso processual, sobretudo com o risco de arquivamento provisório do processo e o consequente início da contagem da prescrição intercorrente, daqui a um ano. Ademais, o Agravante é idoso, com 87 anos de idade, e há nove anos espera solução para o presente caso. Por sua vez, a tutela de urgência aqui pleiteada não configuraria dano irreparável aos Agravados nem se torna irreversível, porquanto qualquer medida constritiva advinda do RENAJUD e do SNIPER cá solicitados poderão ser desfeitas a tempo e modo. Ademais, a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada no bojo deste recurso, com o indiscutível entendimento deste Tribunal e da jurisprudência pátria, sobretudo do STJ.” (ID61878967 – p.9). Ao final, requer: “a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e deferida a tutela de urgência antecipada, para determinar seja feita a restrição de circulação dos veículos localizados dos Agravados pelo RENAJUD, aos id’s. 201192630 e 201192629 da origem, bem como seja feita a consulta ao sistema SNIPER em nome da empresa e dos sócios Agravados; b) Após, seja determinada a intimação dos Agravados, via Diário de Justiça, já que a empresa e o Sócio ALEX LALAS são revéis (art. 346 do CPC), e intimação à curadoria especial da DPDF em relação ao Sócio ADAIR JOSÉ, para que exerçam o contraditório; c) Ao final, requer seja reformada a decisão agravada de id. 202350550 na origem, para, confirmando a tutela antecipada, se deferida: c.1) Seja determinada a restrição de circulação dos veículos localizados dos Agravados pelo RENAJUD, aos id’s. 201192630 e 201192629 na origem; c.2) Seja feita a consulta ao sistema SNIPER em nome da empresa e dos sócios Agravados, para averiguar vínculos patrimoniais, societários e financeiros” (ID61878967 – p.10). Preparo recolhido (ID61878977). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferidas a restrição de circulação de veículo e a pesquisa patrimonial via SNIPER. O agravante alega, em resumo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível, via RENAJUD, deferir restrição de circulação de veículo com o fim de efetivação de penhora. Sustenta que pesquisas patrimoniais anteriores realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não inviabilizam a utilização do sistema SNIPER. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “determinar seja feita a restrição de circulação dos veículos localizados dos Agravados pelo RENAJUD, aos id’s. 201192630 e 201192629 da origem, bem como seja feita a consulta ao sistema SNIPER em nome da empresa e dos sócios Agravados” (ID61878967 – p.10). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por José Francisco Desideri Santoro em face de Souzart Móveis EIRELI. Eis o dispositivo do título judicial executado: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e declaro a rescisão de compra e venda de móveis firmado entre as partes, e CONDENO a ré a restituir ao autor a quantia de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros da data da citação” (ID119384363, origem). Frustradas as tentativas de constrição dos bens da executada, os autos foram remetidos a Curitiba/PR (art. 516, parágrafo único do CPC), sede da executada. Contudo, não se localizaram bens passíveis de expropriação. Assim, os autos retornaram à vara de origem (ID 123135030), onde deferida a renovação de consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (decisão de ID 123287013), porém, todas com resultados negativos (ID 128328942, ID 128609786). Indeferido o pedido de sucessão empresarial para incluir MK MÓVEIS PLANEJADOS no polo passivo da execução, o processo foi suspenso por um ano nos termos do art. 921, §1o do CPC (decisão de ID 129935141). Na sequência, instaurado o respectivo incidente (ID138704784 e ID140441832), foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir no polo passivo da execução os sócios Alex Lalas de Souza e Adair José de Souza (ID 198555006). Consta da certidão de ID201192618 que, realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram localizados dois veículos em nome de Alex Lalas de Souza, e um veículo em nome de Adair José de Souza (RENAJUD). No entanto, as penhoras não foram realizadas por “constar restrição judicial - penhora anterior”. Sobreveio o pedido do agravante de restrição de circulação dos veículos e realização de pesquisa patrimonial dos executados via SNIPER (ID 202205109), o que foi indeferido pela decisão ora agravada (ID 202350550). Muito bem. Dispõe o artigo 845, §1o do Código de Processo Civil: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1° A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos” Como se vê, penhora de veículo se dá por termo, bastando a comprovação da existência do bem, não havendo necessidade de sua localização e imediata apreensão. Penhora por termo reserva-se a definir a ordem dos credores para satisfação do crédito, não representando qualquer prejuízo aos executados. A propósito: “( ) 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1o). 5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entregam ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC/15” (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022) De se destacar, outrossim, que eventual existência de constrição anterior não inviabiliza determinação de penhora sobre o bem: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. NOVA PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. A existência de constrições anteriores incidentes sobre o veículo encontrado em nome da empresa executada não impede a realização de nova penhora sobre o bem, mormente quando há evidências de que os valores penhorados não ultrapassam o valor do bem móvel em questão” (Acórdão 1690618, 07409004620228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os veículos dos executados não foram penhorados — como dito, penhoras não realizadas por “constar restrição judicial - penhora anterior” (certidão de ID201192618). E o pedido do agravante não foi para penhorar referidos veículos, mas para deferir restrição de circulação por intermédio do sistema RENAJUD. Neste ponto, importa mencionar que, embora excepcional, referida medida é viável como escopo a dar efetividade à penhora já determinada; e esta não é a hipótese dos autos, já que não há penhora efetivada nestes. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das diversas diligências infrutíferas e do risco de inviabilizar a pretensão de recebimento do credor, cabível a medida requerida ‘restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD’ que tem por objetivo dar efetividade à penhora já determinada. ( ) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1343824, 07056828820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão e ao menos por ora, inviável o deferimento do pleito de restrição de circulação dos veículos. No mais, constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome dos devedores. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido de pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo. A parte agravante requereu “seja feita a consulta ao sistema SNIPER em nome da empresa e dos sócios Agravados, no intuito de averiguar vínculos patrimoniais, societários e financeiros”. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”.[1] SNIPER busca facilitar a localização de bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor, bem como informações de sociedades que eventualmente integre. Registre-se que já realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas com relação à Souzart Moveis EIRELI. No entanto, foram localizados, via RENAJUD, um veículo de propriedade de Adair José de Souza e dois veículos de propriedade de Alex Lalas de Souza. Assim, tendo sido localizados bens passíveis de penhora, não se justifica, também ao menos por enquanto, o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora